Tribunal: TJDFT
Processo: 0748269-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748269-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KELLY OLIVEIRA DE ARAÚJO – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença requerido contra ASSOCIAÇÃO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA, indeferiu pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal da agravada e determinou o envio dos autos ao arquivo provisório (ID 252585677). Em suas razões (ID 78023233), sustenta que: 1) o cumprimento de sentença objetiva a satisfação de honorários advocatícios, verba de natureza alimentar, no valor de R$ 293.742,42; 2) os sigilos bancário e fiscal são direitos individuais, mas podem ser relativizados quando impossível a apuração da capacidade financeira pelas vias ordinárias ou pela falta de cooperação da parte; 3) no caso, a associação segue ativa e é titular de contratos públicos de concessão real de direito de uso, assim é inconsistente que nenhum bem, valor, direito ou patrimônio expropriável tenha sido localizado; 4) foram realizadas diversas pesquisas, mas não foram localizados bens de propriedade da parte; 5) é cabível a pesquisa no SISBAJUD para obtenção de extratos bancários, mediante quebra de sigilo, e no sistema E-financeira para obter as movimentações financeiras; 6) a quebra dos sigilos tem caráter profilático, pois permitirá a adoção pela agravante de outras medidas para perseguir seu crédito; 7) a decisão que indeferiu a quebra viola o art. 797 do Código de Processo Civil – CPC; 8) o Judiciário tem o dever de cooperar com o credor; 9) se há outras medidas menos invasivas para localização de bens, o juízo deveria tê-las indicado. Requer o efeito suspensivo para afastar o arquivamento provisório do feito e deferir a quebra dos sigilos bancário e fiscal da agravada. No mérito, a reforma da decisão nos termos da tutela requerida. Preparo recolhido (ID 78023235). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. A recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. A agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia das medidas caso não sejam deferidas de forma imediata. No caso, a determinação judicial foi de suspensão do processo por 1 ano, seguido do arquivamento provisório, quando se iniciará o prazo da prescrição intercorrente. Assim, o curso do processo pode ser retomado para a continuidade da execução, caso sejam encontrados bens penhoráveis. Não há urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator